Tribunal: TJSP
Processo: 0004940-32.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO DA PENA ALTERNATIVA EM PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o reeducando cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto e sobrevém-lhe condenação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO DA PENA ALTERNATIVA EM PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o reeducando cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto e sobrevém-lhe condenação definitiva à pena restritiva de direitos, com incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções, a pena alternativa e o prazo prescricional da sua pretensão executória devem ser suspensos, nos termos dos artigos 76 e 116, parágrafo único, ambos do Código Penal, mas não convertida a restritiva de direitos em pena corporal. Precedentes. 2. No caso, não se aplica a norma jurídica estampada nos artigos 44, § 5o, do Código Penal, e 181, § 1o, "e", da Lei de Execução Penal, já que tais dispositivos tratam da hipótese inversa, em que, durante o cumprimento de pena restritiva de direitos, sobrevém ao sentenciado condenação definitiva à pena privativa de liberdade, com incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções. 3. Agravo defensivo provido, para cassar a respeitável decisão recorrida e determinar a suspensão do cumprimento e do prazo prescricional da pena restritiva de direitos referente à execução relativa ao feito no 0001938-33.2015.8.26.0510 até que haja compatibilidade de execução simultânea com as penas privativas de liberdade em cumprimento ou que estas sejam integralmente descontadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004940-32.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante VINICIUS
TEIXEIRA DA POLONIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO para cassar a respeitável decisão recorrida e
determinar a suspensão do cumprimento e do prazo prescricional da pena
restritiva de direitos referente ao feito no 0001938-33.2015.8.26.0510, até que
haja compatibilidade de execução simultânea com as penas privativas de
liberdade em cumprimento ou que estas sejam integralmente descontadas, nos
termos dos artigos 76 e 116, parágrafo único, ambos do Código Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004940-32.2020.8.26.0026 -Voto no 008363
2
VOTO:
008363
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0004940-32.2020.8.26.0026
AGRAVANTE:
VINICIUS TEIXEIRA DA POLONIA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
BAURU DEECRIM UR3
(execução no 0006375-78.2019.8.26.0510)
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
ANTERIOR.
SUPERVENIÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA À PENA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
INCOMPATIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO DA
PENA ALTERNATIVA EM PENA CORPORAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o reeducando cumpre
pena privativa de liberdade em regime fechado ou
semiaberto e sobrevém-lhe condenação definitiva
à
pena
restritiva
de
direitos,
com
incompatibilidade de cumprimento simultâneo
das sanções, a pena alternativa e o prazo
prescricional da sua pretensão executória devem
ser suspensos, nos termos dos artigos 76 e 116,
parágrafo único, ambos do Código Penal, mas não
convertida a restritiva de direitos em pena
corporal. Precedentes. 2. No caso, não se aplica a
norma jurídica estampada nos artigos 44, § 5o, do
Código Penal, e 181, § 1o, “e”, da Lei de Execução
Penal, já que tais dispositivos tratam da hipótese
inversa, em que, durante o cumprimento de pena
restritiva de direitos, sobrevém ao sentenciado
condenação definitiva à pena privativa de
liberdade,
com
incompatibilidade
de
cumprimento simultâneo das sanções. 3. Agravo
defensivo provido, para cassar a respeitável
decisão recorrida e determinar a suspensão
do cumprimento e do prazo prescricional da
pena restritiva de direitos referente à execução relativa ao feito no
0001938-33.2015.8.26.0510
até
que
haja
compatibilidade de execução simultânea com
as penas privativas de liberdade em cumprimento ou que estas sejam
integralmente descontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004940-32.2020.8.26.0026 -Voto no 008363
3
Cuida-se de agravo em execução penal
interposto por VINÍCIUS TEIXEIRA DA POLONIA contra a respeitável decisão
que converteu em privativa de liberdade as penas restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) impostas na ação
penal no 0001938-33.2015.8.26.0510, em razão da incompatibilidade de seu
cumprimento com as penas privativas de liberdade que desconta (relativas aos
feitos
nos.
0011126-16.2016.8.26.0510,
0014233-39.214.8.26.0510,
0010115-49.2016.8.26.0510, e 0001385-83.2015.8.26.0510 fls. 13/17), e fixou
o regime semiaberto para o desconto das penas unificadas (fls. 11/12).
Requer a reforma da decisão, a fim de
que seja restabelecida a pena restritiva de direitos, sustentando ser possível a
suspensão de seu cumprimento enquanto o agravante cumpre penas mais
graves, nos termos do artigo 76 do Código Penal, bem como ser inadmissível a
reconversão da prestação pecuniária que, a semelhança com a pena de multa,
converte-se em dívida de valor, a par de não ser incompatível com a restritiva
de liberdade (fls. 1/6).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 22/26), contando os autos com decisão mantenedora em
sede de juízo de retratação (fl. 28) e respeitável parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo desprovimento do agravo (fls. 41/44).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004940-32.2020.8.26.0026 -Voto no 008363
4
De proêmio, convém recordar que a
análise de eventual conversão das penas restritivas de direitos, anteriores ou
não às penas corporais, só tem lugar quando há incompatibilidade de
cumprimento simultâneo entre as sanções alternativas e aquelas que
restringem a liberdade do apenado. É dizer, se o sentenciado pode cumprir
simultaneamente as penas privativa de liberdade e restritiva de direitos que lhe
foram impostas, não há razão para conversão da pena alternativa em corporal.
Confiram-se, a propósito, os ensinamentos de Alberto Silva Franco e Rui Stoco:
“(...) a conversão ou não da pena anteriormente
substituída em pena privativa de liberdade está na
dependência da convivência ou não entre as duas sanções
punitivas. Se uma e outra podem coexistir, são
harmonizáveis, não há cogitar de conversão. Caso
contrário, sendo impossível o cumprimento concomitante
das duas penas, a conversão torna-se obrigatória. Observa,
com propriedade, Luiz Flávio Gomes (Penas e Medidas
Alternativas à Prisão, RT, 1999, p. 125) que 'depois do
trânsito em julgado da sentença que impôs a pena de prisão
'por outro crime', pode dar-se: sursis, regime aberto, regime
semiaberto e regime fechado. Com o sursis, todas as penas
restritivas são compatíveis, em tese. O mesmo pode ser dito
em relação ao regime aberto. No que concerne aos regimes
fechado e semiaberto tão-somente algumas restritivas são
compatíveis: multa, prestação pecuniária e perda de bens,
por exemplo'” (Código Penal e sua Interpretação, 8 ed., RT,
2007, p. 297).
O
agravo
defensivo
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004940-32.2020.8.26.0026 -Voto no 008363
5
provimento.
Com efeito, o agravante cumpria pena
privativa de liberdade em regime semiaberto (relativa aos feitos nos.
0011126-16.2016.8.26.0510,
0014233-39.214.8.26.0510,
0010115-49.2016.8.26.0510, e 0001385-83.2015.8.26.0510 já unificadas fls.
13/19) e, após, sobreveio-lhe nova condenação criminal definitiva, agora a
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária (relativa ao feito no
00019*38-33.2015.8.26.0510 que a despeito de se cuidar de fato datado de
2014, só se tornou definitiva aos 07.08.2019 fls. 7/8). Nesse contexto, denota-
se que há incompatibilidade de cumprimento simultâneo entre a pena
privativa de liberdade e a restritiva de direitos que lhe sobreveio, razão pela
qual passo a analisar a possibilidade de conversão desta última.
In casu, considerando que a pena
restritiva de direitos é posterior às privativas de liberdade, deve ser aplicada a
regra prevista no artigo 76 do Código Penal, com suspensão do prazo
prescricional da pretensão executória relativamente à pena alternativa.
Isto porque se o reeducando cumpre
pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto (tem cumprido
pena ininterruptamente desde 14.07.2017 fl. 18) e sobrevém-lhe condenação
definitiva à pena restritiva de direitos (condenação tornou-se definitiva aos
07.08.2019
fl.7), com incompatibilidade de cumprimento simultâneo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004940-32.2020.8.26.0026 -Voto no 008363
6
sanções, a pena alternativa e o prazo prescricional da pretensão executória
devem ser suspensos até que haja compatibilidade de seu cumprimento com a
privativa de liberdade, que é mais grave, nos termos dos artigos 76 e 116,
parágrafo único, ambos do Código Penal.
Anoto ainda que, no caso dos autos, não
se aplica a norma jurídica estampada nos artigos 44, § 5o, do Código Penal, e
181, § 1o, “e”, da Lei de Execução Penal, já que tais dispositivos tratam da
hipótese inversa, em que, durante o cumprimento de pena restritiva de direitos,
sobrevém ao sentenciado condenação definitiva à pena privativa de liberdade,
com incompatibilidade de cumprimento simultâneo das penas, o que, como
visto, não é a hipótese dos autos, já que a condenação à pena alternativa é
posterior às sanções corporais. É esse o entendimento firmado por esta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA DATA
DAS CONDENAÇÕES. Se a sanção restritiva de direitos é
anterior à pena carcerária fixada pela prática de novo
crime, a reconversão é imperativa; no entanto, se foi
posteriormente estabelecida, a reconversão é dispensável.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP, Agravo em Execução Penal no
0012526-77.2015.8.26.0000, Rel. Des. Willian Campos, j.
em 28.05.2015)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004940-32.2020.8.26.0026 -Voto no 008363
7
Impossibilidade - Na hipótese de imposição de pena
restritiva de direitos anterior à pena corporal, de rigor a
reconversão - Contudo, no caso em comento, trata-se de
condenação à pena alternativa posterior à reprimenda
corporal - Imprescindibilidade da análise temporal das
sanções impostas - Cumprimento de pena restritiva de
direitos que somente terá início após o integral desconto da
privativa de liberdade - Recurso provido” (TJSP, Agravo em
Execução Penal no 7014653-38.2016.8.26.0482, Rel. Des.
Ricardo Sale Júnior, j. em 20.04.2017).
Em face do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO AGRAVO para cassar a respeitável decisão recorrida e
determinar a suspensão do cumprimento e do prazo prescricional da pena
restritiva de direitos referente ao feito no 0001938-33.2015.8.26.0510, até que
haja compatibilidade de execução simultânea com as penas privativas de
liberdade em cumprimento ou que estas sejam integralmente descontadas, nos
termos dos artigos 76 e 116, parágrafo único, ambos do Código Penal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora